Tribunal: STF
Processo: RE 99293
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGENS. LEI LOCAL. PRESCRIÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, SOB
O FUNDAMENTO DE QUE A VANTAGEM PLEITEADA PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
FOI CONCEDIDA POR LEI ESTADUAL PROMULGADA DOIS ANOS ANTES DA
PROPOSITURA DA AÇÃO, DEFESO E RENOVAR A MENCIONADA PREFACIAL NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, ALEGANDO QUE A LEI LOCAL INSTITUIDORA DA
VANTAGEM E OUTRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.